Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700863-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN ANDRADE SALES PEDRA, CHATEAU BRAZIL RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: GERALDO RODARTE DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, colacionar os comprovantes de rendimentos dos últimos meses (outubro, novembro, dezembro e janeiro). Cumprida a determinação, dê-se vista ao agravado por igual prazo. Após, com ou sem manifestação, venham os autos imediatamente conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito